Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702678-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA - ME AGRAVADO: MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA - ME DECISÃO MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA-ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 52178016, autos originários) que, nos autos da sua recuperação judicial, determinou-lhe que apresentasse CND atualizada, no prazo de 15 dias, nos seguintes termos: “Trata-se de recuperação judicial de MAIA ARAPOANGA SUPERMERCADOS LTDA – ME, ajuizado em 21/08/2015. O pedido de processamento da recuperação judicial foi deferido em 01/09/2015, conforme ID 41302402. No ID 41302930 foi substituído o Administrador Judicial, em razão da escusa apresentada no ID 41302907. Termo de compromisso anexado ao ID 41302919. Edital de publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial e primeira relação de credores – ID 41302939. A recuperanda apresentou o Plano de recuperação judicial, conforme ID 41302462. Edital de publicação da 2a relação de credores – ID 41303035. Ata da 1a Assembleia Geral de Credores - ID 41302512 e Ata da 2a Assembleia Geral de Credores – ID 41302535, nesta última foi aprovada a suspensão da assembleia. Pela decisão de ID 41303234 foi deferida a prorrogação de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda pelo prazo de 90 dias, no aguardo das eventuais aprovação do plano de recuperação judicial e repactuação de seus débitos tributários. Atas do prosseguimento da 2a Assembleia Geral de Credores – ID 4130256 e ID 41302586, nas quais foram aprovadas a suspensão da assembleia. Ata do prosseguimento da 2a Assembleia Geral de Credores – ID 41302624, na qual foi rejeitada nova suspensão da assembleia, foram eleitos membros dos comitês de credores trabalhista, quirografária, ME e EPP e aprovado o plano de recuperação judicial aditado. Foi determinada a convocação de Assembleia de Credores para deliberação quanto ao pedido de venda das UPIs e posterior incorporação de ativos – ID 41303384. Ata da 1a Convocação na Assembleia Geral de Credores – ID 41302766 e Ata da 2a Convocação – ID 41302786, na qual a assembleia aprovou por unanimidade: 1) a proposta de incorporação das sociedades empresárias do Grupo Maia; 2) a reunião dos processos de recuperação judicial do referido grupo; 3) seja autorizada a alienação dos estabelecimentos comerciais das sociedades empresariais incorporadas nos autos da recuperação judicial da sua incorporadora; 4) mantidas as demais garantias e cláusulas apresentadas no Plano de Recuperação. Foi determinada a recuperanda a apresentar a CND atualizada referente aos débitos tributários federais – ID 41303607. Nos Conflitos de Competência no 167.839/DF e no 167.828/DF foram solicitadas informações – ID 43694279 e ID 43694504. Foram prestadas as informações no conflito e determinado que a recuperanda apresentasse a CND atualizada – ID 43733145. Foi anexado pedido de habilitação de crédito – ID 44366147. A recuperanda alegou que já apresentou a CND em 08/05/2017 (ID 41303336), que, no presente momento, não pode anexar aos autos nova CND em razão de algumas pendências. Requereu que fosse concedida à recuperação judicial com a consequente homologação do plano – ID 44471565. O Administrador Judicial pugnou pela procedência do pedido, tendo em vista que a recuperanda já apresentou a CND quando da aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia – ID 45471755. O Comitê de Credores (BRB) oficiou pela apresentação de nova CND – ID 45729609. Foi anexada a decisão nos Conflitos de Competência 167.839 (ID 51048179) e 167.828 (ID 51536927). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. 1. Do pedido de ID 44366147 Anote-se a interessada e seu patrono. Após, excluam-se a petição e seus anexos. Esclareço ao credor que qualquer habilitação ou impugnação de crédito deverá ser realizada em autos apartados, por meio de advogado constituído e, inclusive, com recolhimento de custas, nos termos do artigo 10 da Lei 11.101/2005. 2. Da apresentação da CND As decisões de IDs 41303607 e 43733145 que determinaram a apresentação da CND atualizada encontram-se preclusas, não tendo a recuperanda interposto qualquer recurso em face delas. Assim, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresente a recuperanda a CND atualizada, sob pena de ser julgado improcedente o pedido de recuperação judicial. Transcorrido o prazo, dê-se vista ao Comitês de Credores, ao Administrador Judicial e ao Ministério Público. Por fim, retornem os autos conclusos.” Alega a agravante-recuperanda que cumpriu os requisitos do art. 57 da Lei 11.101/05, conforme petição de id. 41303336, no momento que requereu a homologação do plano de recuperação, devidamente aprovado em assembleia geral de credores, ocasião em que submeteu à apreciação do Juízo a homologação do plano, nos termos do art. 58 da referida Lei. Sustenta que juntou a CND há mais de dois anos, não havendo motivo legal para se exigir nova apresentação de certidão negativa de débito fiscal. Assevera que a empresa deve ser preservada sempre que se mostrar economicamente viável, de acordo com elementos contidos no plano de recuperação apresentado, devendo ser sopesado o valor da empresa em pleno funcionamento. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, postula o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada que determinou a apresentação de CND atualizada. Preparo (id. 14143588, pág. 2). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 14272812). A Exma. Procuradora de Justiça Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito exarou o r. parecer (id. 16500903), no qual oficia pelo não conhecimento do recurso, ante a preclusão temporal, e, caso conhecido, pelo seu provimento. Intimada sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, a agravante-recuperanda manifestou-se (id. 16789987), postulando o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que as decisões de ids. 41303607 e 43733145 dos autos originários determinaram a apresentação de CND atualizada, e a agravante-recuperanda não as impugnou adequada e tempestivamente, operando-se a preclusão, o que impede a rediscussão da matéria, conforme disposição expressa do art. 507 do CPC. A preclusão é pressuposto processual negativo de admissibilidade do recurso e, constatada a sua ocorrência, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento. Nesse sentido oficiou a Exma. Procuradora de Justiça Laura Beatriz Castelo Branco Alves Semeraro Rito em seu r. parecer, in verbis: “[...] O recurso não comporta conhecimento, porquanto preclusa a decisão que determinou a apresentação de Certidão Negativa de Débito. A providência foi determinada, inicialmente, pelo despacho de ID: 41303607, proferido em 08/05/19, e, em razão do seu descumprimento, foi reiterada na decisão de ID: 43733145, de 02/09/19. Em ambas as ocasiões, o ora agravante quedou-se silente. A decisão ora agravada, mera reiteração de outras igualmente desatendidas pela empresa agravante, consubstancia oportunidade para que se evite a decretação da quebra e não reabre a via recursal para possibilitar a interposição extemporânea de recurso contra decisão não atacada a tempo e modo. Por essa razão, o recurso não deve ser conhecido” (id. 16500903, pág. 2) Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. QUESTÃO PRECLUSA. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. O processo consubstancia-se em uma sucessão de atos jurídicos ordenados e concatenados, destinados ao alcance da tutela jurisdicional, sendo a preclusão instituto fundamental voltado para o bom desenvolvimento do processo, limitador de práticas abusivas dos poderes processuais das partes e do retrocesso e insegurança jurídica. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que apenas examinou pedido de reconsideração de decisão anterior não merece conhecimento.” (Acórdão 1241570, 07281501720198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora